Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos e da reiteração criminosa do paciente, e a aplicação da lei penal, diante da notícia de que o paciente fechou as empresas de revenda e levou os veículos que lá estavam, indicando sua intenção de se furtar à responsabilidade penal e cível.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.